Tribunal: TJSP
Processo: 0009911-43.2016.8.26.0077
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: José Raul Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
1. Apelação Criminal – Embriaguez ao volante.
2. Materialidade comprovada pelo teste com etilômetro e pela prova testemunhal.
3. Autoria confessada e demonstrada pelos depoimentos dos policiais que abordaram o réu.
4. Tipicidade – Crime formal e de perigo abstrato caracterizado pela ingestão de bebida alcóolica pelo motorista em limite superior ao admitido em lei, o que se verificou na

Ementa:
1. Apelação Criminal – Embriaguez ao volante.
2. Materialidade comprovada pelo teste com etilômetro e pela prova testemunhal.
3. Autoria confessada e demonstrada pelos depoimentos dos policiais que abordaram o réu.
4. Tipicidade – Crime formal e de perigo abstrato caracterizado pela ingestão de bebida alcóolica pelo motorista em limite superior ao admitido em lei, o que se verificou na espécie.
5. Pena – Impõe-se afastar a substituição da pena de detenção por prestação de serviços à comunidade, e substitui-la por prestação pecuniária.
6. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal no 0009911-43.2016.8.26.0077- Comarca de Birigui
6.a Câmara de Direito Criminal - Relator: José Raul Gavião de Almeida
Registro: 2020.0000152608
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0009911-43.2016.8.26.0077, da Comarca de Birigüi, em que é apelante ANTÔNIO
CLAUDINO DE ABREU JÚNIOR, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial ao recurso, apenas para que a substituição da pena de detenção dê-se por
prestação pecuniária e não por prestação de serviços comunitários. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e FARTO SALLES.
São Paulo, 4 de março de 2020.
JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009911-43.2016.8.26.0077 -Voto no 35.998
2
Voto n.o 35998
Apelação Criminal n.o 0009911-43.2016.8.26.0077
Comarca de Birigui
Apelante: Antônio Claudino de Abreu Júnior
Apelado: Ministério Público
1. Apelação Criminal Embriaguez ao volante.
2. Materialidade comprovada pelo teste com etilômetro
e pela prova testemunhal.
3.
Autoria
confessada
e
demonstrada
pelos
depoimentos dos policiais que abordaram o réu.
4. Tipicidade
Crime formal e de perigo abstrato
caracterizado pela ingestão de bebida alcóolica pelo
motorista em limite superior ao admitido em lei, o que
se verificou na espécie.
5. Pena Impõe-se afastar a substituição da pena de
detenção por prestação de serviços à comunidade, e
substitui-la por prestação pecuniária.
6. Recurso parcialmente provido.

Vistos etc.
I- Antônio Claudino de Abreu Júnior
foi condenado como infrator do artigo 306, caput, da Lei no
9.503/97, à pena de 6 meses de detenção no regime aberto (substituída
por prestação de serviços à comunidade), 10 dias-multa no valor unitário
mínimo e 2 meses de suspensão da habilitação para dirigir veículo
automotor. A sentença reconheceu que por volta de 17h de 10 de
novembro de 2016, na rodovia SP 461-Gabriel Melhado, em
Birigui, o acusado conduziu o veículo VW/Gol de placas CSE-0531
com a capacidade psicomotora alterada em razão da ingestão de
bebida alcoólica.
Inconformado com o resultado da causa,
o réu apelou em busca da absolvição (fls. 244/250), ao argumento de
que não se demonstrou a alteração da sua capacidade psicomotora,
nem a influência do álcool na condução do veículo.
Foram apresentadas as contrarrazões (fls.
257/258) e a ilustrada Procuradoria de Justiça proferiu parecer no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009911-43.2016.8.26.0077 -Voto no 35.998
3
sentido do não provimento do recurso (fls. 282/286).
Esse é o relatório que se soma ao da r.
sentença de fls. 227/235, prolatada pelo dedicado juiz Thomaz
Correa Farqui.
Relatado.
II- A embriaguez e a autoria (ser o réu quem
dirigia o veículo) foram bem demonstradas nos autos.
Com efeito, o acusado, revel, admitiu na
fase inquisitiva da persecução penal (fls. 09) que havia ingerido
bebida alcoólica antes de conduzir seu veículo (disse também que parou no
acostamento para falar ao celular, quando um caminhão colidiu com seu veículo).
A seu turno, no exame pericial feito com
etilômetro
demostrou que o recorrente estava legalmente
embriagado, pois possuía 1,10 miligrama de álcool por litro de ar
alveolar (fls. 22).
No mesmo sentido os policiais militares
Everson Lúcio Gonçalves e Wilson Almeida de Lima esclareceram
que, após serem chamados para atender ocorrência de acidente de
trânsito, encontraram o réu no local do evento e constataram que ele
apresentava sinais de embriaguez (exalando odor etílico e apresentando-se
falante e repetitivo.)
Também o condutor do caminhão contra
o qual o réu colidiu seu veículo, Braz Tavares da Silva, afirmou que
ao parar seu veículo em razão de barulho que supôs fosse o estouro
de um pneu, constatou que o carro do acusado tentara ultrapassá-lo
pelo acostamento da direita, bateu na lateral do caminhão e ficou
preso na defensa metálica, bem como que o réu, embriagado, mal
conseguia andar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009911-43.2016.8.26.0077 -Voto no 35.998
4
Assim, a prova coligida (teste com etilômetro e
prova oral) é suficiente para demonstrar que o acusado conduziu
veículo com a capacidade psicomotora alterada, pois estava com
concentração superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar
alveolar.
III- Note-se que o delito tipificado no
artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro é crime formal e de
perigo abstrato, tipificando-se com a simples conduta de dirigir
veículo automotor na via pública, nas condições descritas no tipo
penal.
Nesse sentido está a jurisprudência das
Cortes Superiores: “Recurso ordinário em habeas corpus. Embriaguez ao volante
(art. 306 da Lei no 9.503/97). Alegada inconstitucionalidade do tipo por ser referir a crime
de perigo abstrato. Não ocorrência. Perigo concreto. Desnecessidade. Ausência de
constrangimento ilegal. Recurso não provido. 1. A jurisprudência é pacífica no sentido de
reconhecer a aplicabilidade do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro delito de
embriaguez ao volante , não prosperando a alegação de que o mencionado dispositivo,
por se referir a crime de perigo abstrato, não é aceito pelo ordenamento jurídico
brasileiro. 2. Esta Suprema Corte entende que, com o advento da Lei no 11.705/08, inseriu-
se a quantidade mínima exigível de álcool no sangue para se configurar o crime de
embriaguez ao volante e se excluiu a necessidade de exposição de dano potencial, sendo
certo que a comprovação da mencionada quantidade de álcool no sangue pode ser feita
pela utilização do teste do bafômetro ou pelo exame de sangue, o que ocorreu na hipótese
dos autos. 3. Recurso não provido.”
(STF, RHC no 110.258);
“HABEAS
CORPUS.
PENAL.
DELITO
DE
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO.
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO REFERIDO TIPO PENAL POR
TRATAR-SE DE CRIME DE PERIGO ABSTRATO. IMPROCEDÊNCIA. ORDEM
DENEGADA. I - A objetividade jurídica do delito tipificado na mencionada norma
transcende a mera proteção da incolumidade pessoal, para alcançar também a tutela da
proteção de todo corpo social, asseguradas ambas pelo incremento dos níveis de
segurança nas vias públicas. II - Mostra-se irrelevante, nesse contexto, indagar se o
comportamento do agente atingiu, ou não, concretamente, o bem jurídico tutelado pela
norma, porque a hipótese é de crime de perigo abstrato, para o qual não importa o
resultado. Precedente. III - No tipo penal sob análise, basta que se comprove que o
acusado conduzia veículo automotor, na via pública, apresentando concentração de álcool
no sangue igual ou superior a 6 decigramas por litro para que esteja caracterizado o
perigo ao bem jurídico tutelado e, portanto, configurado o crime. IV - Por opção
legislativa, não se faz necessária a prova do risco potencial de dano causado pela conduta
do agente que dirige embriagado, inexistindo qualquer inconstitucionalidade em tal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009911-43.2016.8.26.0077 -Voto no 35.998
5
previsão legal. V - Ordem denegada.” (STF, HC no 109.269).
“HABEAS CORPUS. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO
VOLANTE. ART. 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. PEDIDO DE
EXTINÇÃO DA AÇÃO PENAL POR AUSÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE DO
DELITO.
REALIZAÇÃO
DE
EXAME
DE
AR
ALVEOLAR
PULMONAR.
PRESCINDIBILIDADE DE EXAME PERICIAL ESPECÍFICO. ORDEM DENEGADA. I.
O trancamento de ação penal por meio de habeas corpus é medida de índole excepcional,
somente admitida nas hipóteses em que se denote, de plano, a ausência de justa causa, a
inexistência de elementos indiciários demonstrativos da autoria e da materialidade do
delito ou, ainda, a presença de alguma causa excludente de punibilidade. II. A nova
redação do art. 306 do CTB (dada pela Lei no 11.705/08) aponta duas condutas
incriminadoras: (a) conduzir veículo automotor, na via pública, estando com
concentração de álcool por litro de sangue igual ou superior a 6 decigramas e (b)
conduzir veículo automotor, na via pública, sob a influência de qualquer outra substância
psicoativa que determine dependência. III. Para caracterização do crime de embriaguez
ao volante configurar crime não é necessário a individualização de vítimas, isto é, não se
exige, efetivamente, que algum objeto jurídico individual sofra risco de dano em virtude do
comportamento do agente. Basta a possibilidade de risco à coletividade, à segurança
viária. IV. O delito de embriaguez ao volante é crime de perigo abstrato. V. Esta Corte
consolidou entendimento no sentido de que o simples fato de o agente dirigir veículo em
estado de embriaguez tipifica a conduta descrita no art. 306 do Código Trânsito
Brasileiro, dispensado, pois, a comprovação do efetivo risco à segurança pública, bem
jurídico protegido no dispositivo legal supracitado. VI. Ordem denegada”. (STJ, HC
204.127/RJ).
Assim, o tipo penal não exige que o
condutor realize manobras arriscadas (embora no caso dos autos o réu
causasse acidente) ou cause efetivas lesões, basta a simples condução de
veículo automotor em estado de embriaguez legal, pois a redução da
atenção e dos reflexos é suficiente para expor a perigo potencial as
demais pessoas.
IV- No que concerne à substituição da
pena privativa da liberdade por restritiva de direitos, a sentença
comporta modificação.
Diante do disposto no artigo 46, do
Código Penal, só é possível a substituição da pena privativa de
liberdade por prestação de serviços à comunidade se aquela for
superior a 6 meses, o que não ocorre no caso dos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009911-43.2016.8.26.0077 -Voto no 35.998
6
Assim, substitui-se a pena de detenção
por prestação pecuniária de valor equivalente a 1 salário mínimo da
época do pagamento (a entidade a ser especificada pelo juízo da execução).
Ante o exposto, dá-se provimento parcial
ao recurso, apenas para que a substituição da pena de detenção dê-se
por prestação pecuniária e não por prestação de serviços
comunitários.
JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA
RELATOR